Tribunal: TJMT
Processo: 1011494-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011494-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas, Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), E. V. A. F. M. - CPF: 078.017.081-48 (AGRAVANTE), C. V. A. F. M. - CPF: 078.017.191-82 (AGRAVANTE), SIMONE AMATE - CPF: 277.737.918-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), SIMONE AMATE - CPF: 277.737.918-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FÁRMACOS NÃO CONSTANTES DA LISTA DO SUS
- RECURSO REPETITIVO DO STJ - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO PREENCHIMENTO -
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INEFICÁCIA DE
MEDICAMENTOS
PADRONIZADOS
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, estabeleceu requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, os quais não foram preenchidos no caso em tela.

2.

Inexistência de laudo médico fundamentando acerca da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da doença que acomete as pacientes.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelas menores E. V. A. F. M. e C. V. A. F. M. representadas por SIMONE AMATE contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Saúde da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CC COM DANOS de no 1003855 -83.2020.8.11.0002, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
,
que indeferiu o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.

As Agravantes sustentam que necessitam do fornecimento dos medicamentos: Oxcarbazepina 60 mg/ml, com dosagem de um total ao mês de 210 ml; Domperidona 1mg/ml, com dosagem total de 675 ml por mês; Peg 4000 15mg, com dosagem total de 120 unidades por mês; Fraldas descartáveis infantis, da marca Pampers confort sec, no tamanho G, com uso de 06 (seis) fraldas ao dia para cada, total de 360 fraldas por mês; Fórmula láctea Ressource Thichen Up Clean alimentar sem sabor, sendo 06 latas por mês; Pediasure 900gr (melhor aceitação sabor baunilha) 14 latas por mês, uma vez que a não utilização dos medicamentos em questão, acarretará no risco de agravamento da doença.

Asseveram que os medicamentos e suplementos foram prescritas por profissionais da área, habilitados e especializados no caso das agravantes e que as acompanham, destacando que estas realmente necessitam de tais medicações para a sua própria vida digna e menos difícil, por conta das doenças que lhe acometem.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e provimento do agravo, para reformar a decisão interlocutória, concedendo e forma imediata os medicamentos e suplementos prescritos, por tempo indeterminado, face ao uso contínuo, em favor das Agravantes, devendo o medicamento ser disponibilizado na SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido – Id. 44940954 -.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – Id. 47469487 e 48077477 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do Agravo –Id. 53798971-.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C COM DANOS de no 1003855 -83.2020.8.11.0002 proposta pelas menores E. V. A. F. M. e C. V. A. F. M. representadas por SIMONE AMATE contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
,
que indeferiu o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que as menores E. V. A. F. M. e C. V. A. F. M. representadas por SIMONE AMATE, ora agravantes, ingressaram com ação contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, visando o fornecimento dos medicamentos e suplementos: “Oxcarbazepina 60 mg/ml, com dosagem de um total ao mês de 210 ml; Domperidona 1mg/ml, com dosagem total de 675 ml por mês; Peg 4000 15mg, com dosagem total de 120 unidades por mês; Fraldas descartáveis infantis, da marca Pampers confort sec, no tamanho G, com uso de 06 (seis) fraldas ao dia para cada, total de 360 fraldas por mês; Fórmula láctea Ressource Thichen Up Clean alimentar sem sabor, sendo 06 latas por mês; Pedasure 900gr (melhor aceitação sabor baunilha) 14 latas por mês.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

As Agravantes pleiteiam a reforma da decisão sustentando que está devidamente comprovada a necessidade e urgência do fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, mediante laudo da médica que as assistem, devendo ser deferida a antecipação de tutela, obrigando os agravados a disponibilizá-los, sob pena de agravamento do quadro e danos irreversíveis a saúde das infantes.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Pois bem, após a análise da situação concreta, verifica-se as Agravantes foram diagnosticadas com quadro de atraso global grave do desenvolvimento, espasticidade leve, distúrbio de deglutição, Microcefalia e epilepsia de difícil controle, baixo ganho ponderal e distúrbio de deglutição devido a sequela de infecção na gestão por Zika-vírus e consequentemente malformação cerebral, com CID 10: F83; G82.4; G40.2, F72, P35.9; Q02; Q04.8; R13 E P35.8, o que lhe ocasionam um quadro de saúde frágil e instável e com total dependência, conforme Laudos Médicos de ID. 44244622 e 44244623.

O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, encaminhou os autos ao NAT, e, com escopo no parecer, indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que a autora não juntou laudos médicos comprovando a eficácia dos medicamentos/insumos/terapias/ equipamentos postulados e a ineficácia daqueles constantes da rede SUS.

O Núcleo de Apoio Técnico, apresentou parecer nos seguintes termos:

“a) Oxcarbazepina: Registro na ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: Não há Alternativas no SUS: De acordo com as Orientações disponíveis na CONITEC, o SUS dispõe de medicações para o tratamento de EPILEPSIA, conforme Protocolo de Diretrizes Terapêuticas do Ministerio da Saúde, abaixo, onde descreve os seguintes fármacos. b) Domperidona: Registro na ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: Não há Alternativas no SUS: o SUS oferece metoclopramida por meio do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica. c) Peg 4000: Registro na ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: Não há Alternativas no SUS: Lactulona é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente BASICO da Assistência Farmacêutica (CBAF). d) Fraldas descartável: Produtos de Higiene Pessoal. São considerados produtos absorventes descartáveis de uso externo os artigos destinados ao asseio corporal, aplicados diretamente sobre a pele, com a finalidade de absorver ou reter excreções e secreções orgânicas, tais como urina, fezes, leite materno e as excreções de natureza menstrual e intermenstrual. Estão compreendidos nesse grupo os absorventes higiênicos de uso externo, as fraldas infantis. não está padronizado em nenhuma lista para dispensação através do SUS, em nenhuma esfera de gestão. e) Fórmula Nutricional Ressource Thichen Up Clean é um espessante e gelificante para alimentos. Não altera cor, sabor e cheiro dos alimentos quentes ou frios. Maltodextrina, espessante goma xantana e gelificante cloreto de potássio. NÃO CONTÉM GLUTÉN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE. Não assegurado pelo SUS.”

Quanto às terapias solicitadas:

“1. Área médica do pleito: Terapias de reabilitação 2. Motivo do pleito: Solicita fornecimento de cadeira de rodas e tratamento reabilitação fisica. 3. Da solicitação: 3.1 - As cadeiras de rodas: são imprescindiveis para pacientes portadores de deficit motor e comprometimento da marcha. São asseguados pelo SUS, atraves de APAC, nas Unidades de Reablilitação. Esta demanda é de responsabilidade do Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia – CRIDAC; 3.2 – Fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional: sao asseguradas pelo SUS. Considerando que sao municipes de Cuiaba, que dispoe de diversas Unidades de Reabilitação, bem como o CRIDAC, que dispoe de varias modalidades reabilitatórias, cabe a ele avaliar o caso e estabelecer um tratamento reabilitatorio adequado dentro da capacidade instalada existente.”

Sobre o tema, o STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1657156/RJ (Recurso Repetitivo), estabelecendo requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, quais sejam: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Nos autos, consta manifestação da parte autora, em que juntou aos autos laudo médico atualizado, contudo, não fez a juntada de qualquer solicitação administrativa dos medicamentos/insumos/terapias/equipamentos pleiteados, em dissonância às exigências feitas.

Além disso, o laudo médico emitido por profissional da rede particular limita-se a prescrever o medicamento sem justificar a sua imprescindibilidade ou necessidade, tampouco esclarecer a respeito da ineficácia de outros fármacos fornecidos para o tratamento da moléstia que acomete as autoras. Assim, estando o laudo em desconformidade com os requisitos do precedente uniformizante, impõe-se a denegação dos medicamentos/insumos/terapias/ equipamentos pleiteados.

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos, já que as razões deduzidas pela agravante não foram suficientes para alterar a medida concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021